Tribunal: TJPA
Processo: 0802030-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802030-76.2021.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANE BRITO DE LEMOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO
-

PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO QUE MANTEVE O CONFINAMENTO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO. UNÂNIME.

1.
O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver provas da existência do fato e indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Já o artigo 313 elenca os crimes passíveis de prisão preventiva, dentre os quais abrange os crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, como se afigura no presente caso.

2.
A posterior declaração da vítima sugerindo inexistência de risco à sua integridade física caso o companheiro venha a ser solto, colide com as circunstâncias do caso concreto envolvendo tentativa de feminicídio, em nada alterando o quadro já delineado, cabendo realçar, no mais, que eventual retratação deve ocorrer em pretório, em audiência especialmente designada (artigo 16 da Lei 11.340/2006), sem se ignorar que, de acordo com o disposto no artigo 25 do Código de Processo Penal, além da representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia, peça, inclusive, já recebida
. Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de GEOVANE BRITO DE LEMOS
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa.

Aduz o impetrante, que o paciente,
acusado da
prática
do crime previsto no artigo 121 § 2º, VI,
c
/c art. 14, II
do CPB, c/c
art 7, I da Lei 11.340/06,
– Proc. Nº
0004423-18.2020.8.14.0040 –
, sofre constrangimento ilegal, vez que encontra-se recolhido desde novembro/2020, sem a devida instrução, cujo crime ocorreu no dia 08.06.2020, vinha cumprindo medida protetiva; a vítima se arrependeu, não tendo mais interesse na prisão de GEOVANE, além da decisão que reanalisou a prisão carece de motivação/fundamentação.

Prestadas as informações de praxe (fls. 50/51-ID 4752909), indeferi a liminar (fls. 217-ID 4755861), constando parecer ministerial pela
denegação
do
habeas corpus
.

Os autos vieram a mim por prevenção, vez que fui Relator do HC n.º 0812396-14.2020.8.14.0000, julgado em fevereiro de 2021, envolvendo mesmo processo na origem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
a decisão que reavaliou a prisão preventiva do paciente.

No julgamento do HABEAS CORPUS nº 0812396-14.2020.8.14.0000, a Seção de Direito Penal, plataforma virtual - 5ª Sessão Ordinária, de 09 a 11.02.2021, por unanimidade, acompanhando meu voto, denegou a ordem, vez que
o paciente foi preso no dia
26.11.2020
, após decreto de prisão preventiva expedido em 17.07.2020, em razão de tentar ceifar a vida de sua ex-companheira, no dia 08.06.2020. GEOVANE dirigiu-se até a residência da vítima para deixar o filho menor do casal e lá chegando, quando a vítima abriu o portão teria supostamente lhe desferido um soco, jogando-a contra o muro da casa e atingindo a cabeça da mesma, para logo em seguida lhe enforcar até ela desmaiar; consta que a vítima foi socorrida por sua irmã, que teria pego um cabo de vassoura e batido no paciente para impedir o ato, sendo que neste momento o acusado teria proferido ameaças.

O acórdão restou assim ementado:

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DIREITO À LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS INSUFICIENTES. DENEGAÇÃO.

1. Não se conhece de alegações relativas à exame de provas em sede de habeas corpus.

2. A existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade do crime imputado ao paciente, aliados à necessidade de salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e futura aplicação da lei penal, legitimam a constrição preventiva, diante da gravidade da conduta praticada com as relevantes circunstâncias em que se deu a prisão, devidamente fundamentados pelo juízo
a quo.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vem agora o impetrante, postular a liberdade do paciente e/ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se dos documentos digitalizados e principalmente dos informes da MM Juíza
Flávia Oliveira do Rosário
, às fls. 50/51-ID
Num. 4752909
, que
recentemente (10/03/2021) foi proferida decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do nacional Geovane (fls. 53/54-ID 24202751).

A denúncia
foi
ofertada em 15/12/2020, sendo recebida em 26/01/2021.

Expôs a magistrada, no
decisum
que:

[...]

“Analisando os autos, verifico que recentemente foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pelo acusado e que, até o momento não houve qualquer mudança em sua situação, permanecendo presentes os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva.

O acusado está envolvido em fato de natureza grave, uma vez que no dia 08/06/2020, teria tentado matado a vítima Lucélia Figueiredo da Silva.

Narra a Denúncia que o requerente tentou matar sua ex-companheira. No momento em que foi deixar o filho na casa da vítima, aproveitou para adentrar no imóvel e desferiu um soco na sua cabeça, enforcando-a até esta vir a desmaiar.

Que a irmã da vítima interveio, batendo no paciente com um cabo de vassoura, na intenção de salvá-la.

Consta ainda informação de que o denunciado teria afirmado que iria matar a vítima com as próprias mãos e que ele, dessa vez, iria conseguir.

Estamos aqui, diante de de delito de extrema gravidade, demonstrando frieza e crueldade.

É importantíssimo destacar que o acusado já responde a outro processo criminal, que tramita na 1ª Vara desta Comarca pelo delito tipificado no art. 129, §9º do CP c/c Art. 7º, II da Lei 11.340/06. Diante disso, podemos denotar que, caso seja colocado em liberdade, permanecerá descumprindo a lei e poderá cometer novos delitos.

Quanto a declaração da vítima que foi juntada aos autos, é importante frisar que estamos diante de um crime de ação penal pública incondicionada, não ficando nas mãos da vítima decidir sobre a manutenção ou revogação da prisão preventiva do acusado. Além disso, não é possível atestar em que condições psicológicas a vítima assinou esta declaração.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando
acautelar o meio social
e ainda garantir a credibilidade da justiça, que
restou afetada por mais uma ocorrência de tentativa de feminicídio.
E é certo que liberdade em situações de atos graves gera descrédito jurisdicional, em nosso entendimento, um dos esteios do
fundamento da garantia da ordem pública.

A medida cautelar se faz necessária por estarem presentes o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, bem como é necessária para a manutenção da ordem pública e para assegurar o bom andamento da instrução processual.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta
INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva
formulado por
GEOVANE BRITO DE LEMOS DA SILVA
, posto estar presente dois dos motivos ensejadores previstos

no Art. 312, do Código de Processo Penal.

À secretaria para que cumpra o necessário para a realização de audiência designada nos autos.”.

Pela simples leitura da decisão, percebe-se que o fundamento é idôneo para manter a decisão, nos moldes em que foi lançada, baseada em fatos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente, isso porque sua conduta é compatível com a medida, há risco de reiteração criminosa iminente, pois em que pese não haver outro processo-crime instaurado, há informação judicial de que GEOVANE possui outra acusação criminal sendo investigada por delito contra a mesma vítima, o que, aliado a comportamento agressivo, demonstra a
prima facie
, que a vítima pode ter novamente sua vida ou integridade física ameaçada por ele, paciente, agregado ao fato de que, consta nos informes do Juízo que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23.03.2021.

Tais requisitos, aliados à gravidade do delito imputado ao paciente e às conseqüências deles advindos, já são motivos suficientes para atestar a possibilidade de violação à ordem pública, como bem apontou a magistrada na decisão impugnada, preenchendo dessa forma os demais requisitos insculpidos no art. 312 do CPP.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver provas da existência do fato e indícios suficientes de autoria, para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Já o artigo 313 elenca os crimes passíveis de prisão preventiva, dentre os quais abrange os crimes que envolvam violência doméstica contra a mulher, como se afigura no presente caso.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, existem elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva do apontado autor do fato, pois se fazem presentes indícios de autoria e prova da materialidade dos ilícitos, conforme documentos carreados ao expediente.

Veja-se que, conforme muito bem observado pela douta Procuradora de Justiça que oficia no presente,
ponderou a
magistrada responsável pelo caso,
“que a posterior declaração da vítima sugerindo inexistência de risco à sua integridade física caso o companheiro venha a ser solto colide com as circunstâncias do caso concreto envolvendo tentativa de feminicídio, em nada alterando o quadro já delineado, cabendo realçar, no mais, que eventual retratação deve ocorrer em pretório, em audiência especialmente designada (artigo 16 da Lei 11.340/2006), sem se ignorar que, de acordo com o disposto no artigo 25 do Código de Processo Penal, “A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia”, peça, inclusive, já recebida”.

Outrossim, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança no juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades
.

Noutro ponto, este órgão fracionário possui entendimento firme
, inclusive sumulado (Súmula 08-TJ/PA)
no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência.

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
22
de
abril
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 22/04/2021